Tribunal: STF
Processo: Rcl 94462
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-10
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Paula Machado Engenharia e Projetos, em face de decisão proferida pelo Juízo da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG	, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010386-80.2025.5.03.0139.
A reclamante sustenta que a controvérsia nos autos de origem diz respeito à alegada fraude na contratação civil com vistas ao reconhecimento de vínculo empregatício, matéria que estaria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral. 
Nessa linha, afirma que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de sobrestamento do feito, deixou de observar a ordem de suspensão nacional determinada por esta Corte no âmbito do referido paradigma.
Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, suspendendo-se o processo até julgamento do mérito do Tema 1389.
É o breve relatório. 
Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões, que serão oportunamente apreciadas pelo Pleno: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, com a finalidade de impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude em contratação verbal de profissional autônomo para prestação de serviços de engenharia civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Contudo, o juízo de origem indeferiu o sobrestamento do feito, sob o fundamento de que “O suporte fático-jurídico da presente demanda, portanto, não coincide com o núcleo normativo do Tema 1.389”. (eDOC 9, p. 3)
Nesses termos, verifica-se que a autoridade reclamada deixou de observar a determinação  proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0010386-80.2025.5.03.0139, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 
Publique-se. 
Brasília, 10 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente